Tribunal: TJPA
Processo: 0003243-35.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003243-77.2009.8.14.0045

APELANTE: VALDINAR AVELINO DE MOURA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

Na
hipótese de o cabo preencher os requisitos fixados pela Lei Estadual nº 6.669/04, para participar do Curso de Formação de Soldados, sua inscrição não é automática, devendo respeitar, simultaneamente, o número de vagas estabelecido pela referida legislação complementar.

2.

Apelante que não figura na lista de antiguidade de candidatos para inscrição no curso. Limitação de vagas que fica a cargo da discricionariedade da Administração. Violação ao direito líquido e certo não configurada. Manutenção da sentença.

3.

Apelação conhecida e não provida
.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n°
0003243-77.2009.8.14.0045
) interposta por VALDINAR AVELINO DE MOURA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante.

A sentença recorrida foi prolatada com o seguinte dispositivo:

“
Assim, outra solução não se viabilizava mesmo, senão pela improcedência do pleito inicial, com a consequente denegação da segurança, ante a ausência de qualquer comportamento ilegítimo ou ilegal que apareça como frontal violação da ordem jurídica, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites da liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária.

Contestar esta assertiva equivaleria a admitir possível a invasão do mérito do ato administrativo determinada pela vontade do agente público (impetrado), que, em função do contexto governamental, avaliou e decidiu quantas vagas deveriam ser ofertadas aos candidatos postulantes à promoção para o cargo de sargento da Polícia Militar, em função das condições orçamentárias e estruturais disponíveis para a administração pública, razão por que a efetivação das promoções só ocorrerá pela existência de vagas correspondentes.

Destarte, não restou configurada a lesão ao direito líquido e certo do(a) impetrante, eis que o ato considerado ilegal se reveste de razoabilidade, logicidade e congruência, diante de uma realidade objetiva.

III. DISPOSITIVO

Posto isto, não demonstrado o ato ilegal cometido pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, julgo improcedente o pedido inicial, denegando a segurança requerida pelo(a) impetrante, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil
, ressalvando-lhe a utilização das vias ordinárias.”

Em razões recursais, o apelante afirma que é servidor público incluído nas fileiras da Polícia Militar em 11.09.1987, frequentando Curso de Cabo e promovido a esta patente em 07/03/1996, possuindo 21 anos de efetivo exercício na corporação e 14 anos na graduação de cabo.

Menciona ainda. que possui comportamento excepcional e que não responde a Conselho de Disciplina, não está em licença para interesse particular, não é desertor, desaparecido ou extraviado. Por tais razões, aduz que possui direito à matrícula no Curso de Formação de Sargentos CFS/2009, pelo critério de antiguidade, alegando que seria ilegal o ato do Comandante Geral da Polícia de condicionar a matricula à processo seletivo.

Assegura que possui direito à matrícula no CFS/2009 independente de processo seletivo com base no art.5º da Lei nº 6.669/2004, argumentando que a Portaria nº 002/2009-FP exigiu além do que determina a lei.

Aduz que foi preterido na relação nominal por antiguidade e que a sentença teria atentado contra a ordem jurídica, pugnando pela concessão da segurança.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões asseverando que a Administração possui discricionariedade para fixação de número de vagas, requerendo a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e encaminhados ao Ministério Público.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/73, conheço do presente recurso vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se resta configurada à violação ao direito líquido e certo do apelante à inscrição no curso de formação de Sargentos CFS/2009.

Impende esclarecer, que a Lei Estadual nº 6.669/04 é atualmente, a legislação em vigor, dispondo sobre as carreiras de cabos e soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e suas promoções no quadro de praças.

O art. 10 da referida lei revogou dispositivos relativos à promoção e à carreira dos militares da Lei Estadual nº 5.250/85, fixando, assim, os requisitos para a promoção à graduação de cabo e o acesso ao curso de formação de sargentos, por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado.

Os artigos 2º e 5º da Lei
6.669/04 dispõem
:

Art. 2º A promoção à graduação de Cabo e o acesso ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, serão regidos pelos dispositivos desta Lei.

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não estar sub-judice ou preso preventivamente em virtude de inquérito policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.

No entanto, a garantia de matrícula no curso está condicionada a outra limitação legal, qual seja, a da Lei Complementar Estadual nº 053/2006, que estabelece um quantitativo de 600 (seiscentas) vagas disponíveis para candidatos ao curso de formação de sargentos (CFS), as quais serão preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, conforme se depreende de seu artigo 43, §2º:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 31.757 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

[...]

§ 2º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).

A limitação do número de participantes no curso visa, primordialmente, resguardar o orçamento financeiro do Estado, também protegida pelo Lei Orgânica da Polícia Militar (LC 93/2014), que disciplina em seu art. 48:

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.

Com respaldo da legislação em destaque, conclui-se que na hipótese de o cabo preencher os requisitos fixados pela Lei Estadual nº 6.669/04, para participar do Curso de Formação de Soldados, sua inscrição não é automática, vez que deve respeitar, simultaneamente, o número de vagas estabelecido pela referida legislação complementar.

Na situação em análise, o edital lançado para o processo seletivo de admissão no certame de 2009 respeitou os limites fixados em lei, vez que foram ofertadas 200 vagas, sendo 147 pelo critério de antiguidade do quadro de policiais combatentes, 02 para manutenção de armamento, 10 operador de comunicações, 05 motomecanização, 05 auxiliar de saúde,03 corneteiro, 25 de motorista, 03 complementar (
Num. 1554900 - Pág. 14)
.

Embora o apelante afirma que preenche os requisitos para ingresso no Curso de Formação de Sargentos, não figura na lista de policiais mais antigos para a realização do curso (
Num. 1554900 - Pág. 27/30, Num. 1554901 - Pág. 1/5), logo não preenche o requisito da disponibilidade de vagas, as quais são ofertadas à critério da Administração.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/06. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Tratando de questão unicamente de ordem administrativa, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 053/2006, prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de Formação de Sargentos pelos militares demandantes; II - Por conseguinte, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também,
o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
;

III - No caso dos autos, é inviável a inscrição do agravado no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará,
visto que o mesmo não está incluído entre os 250(duzentos e cinquenta) Cabos mais antigos da corporação
;

IV - À unanimidade, recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada.”. (2015.04588704-43, 154.179, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, Publicado em 2015-12-02). (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO JUÍZO. A QUO. MATRÍCULA NO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO DENTRO DA LISTA DOS 250 CABOS MAIS ANTIGOS
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PELO AUTOR/ORA AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Á UNANIMIDADE.”. (2015.04318158-82, 153.439, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-22, Publicado em 2015-11-16). (grifos nossos).

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público:

Nesse sentido, em análise aos documentos acostados na petição inicial, verifica-se que, de fato, o impetrante possui os requisitos exigidos em lei para a matrícula no referido curso de formação; contudo, conforme consta em Boletim Geral (ID 1554901, págs. 22-27), existem outros policiais mais antigos na lista para a realização do curso, devendo a eles ser priorizada a efetivação do direito em respeito ao número de vagas disponibilizadas pelo Comando Geral da Polícia Militar, que possui discricionariedade quanto a limitação do número de vagas para a realização do curso.

(...)

Depreende-se, ainda, da leitura da decisão em epígrafe que além de ser necessária a demonstração de antiguidade superior aos demais candidatos, é plenamente possível a realização do processo seletivo em discussão, previsto, inclusive no art. 5º, §1º da Lei Estadual nº 6.669/2004, razão pela qual entendo que o impetrante, nas condições expostas no Mandado de Segurança, não tem direito líquido e certo à matrícula no curso de formação por existirem outros cabos mais antigos em concorrência, bem como compreendo, a luz do entendimento jurisprudencial, inexistir ilegalidade na conduta da autoridade coatora no que tange a realização de processo seletivo.

Logo, a pretensão do apelante não merece ser atendida, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021